Tribunal: CARF
Processo: 11543.720107/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720107/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.222 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FLAVIO ANTONIO TROCCOLI DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO
DO PRESTADOR.
A falta do endereço do profissional no recibo de despesas médica, por si só,
não é suficiente para invalidar o documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-068.872 da 6a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 39 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2011, por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil da DRF Vitória, para reduzir o Imposto a Restituir apurado
para R$ 7.797,84.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720107/2012-07
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720107/2012-07

A glosa do valor de R$ 6.290,00 corresponde à dedução indevida a título de despesas
médicas. Motivos: Viviane Marins Co, R$ 3.450,00 (no recibo não consta o beneficiário
do serviço, nem o CPF do prestador, nem o endereço); Antônio Carlos Monteiro
Braconi, R$ 200,00 (beneficiário do serviço não é dependente do contribuinte); Centro
Capixaba e Equoterapia, R$ 2.640,00 (apresentou somente boleto bancário, quando
deveria ter apresentado NF).
Cientificado da exigência em 12/04/2012, fls. 13, o contribuinte apresentou, em
14/05/2012 (segunda-feira), impugnação acostada às fls. 2, em que alega, em suma que
impugna a glosa da despesa com a fonoaudióloga Viviane Marins CO., no valor de R$
3.450,00, referentes a serviços prestados ao seu filho João Felipe dos Santos de
Andrade, no ano-calendário 2010, conforme declaração e recibos em anexo.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento decorrente de dedução indevida de despesas médicas. o
contribuinte impugna as despesas médicas no valor de R$ 3.450,00 e junta documentos
comprobatório.
Como não foi objeto de contestação parte das glosas de despesas médicas, essa parte da
infração será considerada matéria não impugnada conforme o art. 58 do Decreto 7.574,
de 2011.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720107/2012-07

Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo para que a Receita Federal, caso considere
oportuno, possa intimar o profissional de saúde para prestar esclarecimentos. Destaque-
se que o domicílio fiscal da pessoa física pode diferir de seu endereço profissional.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais listados
no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento probatório
deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
Está em litígio a despesa médica com Viviane Marins Co, no valor de R$ 3.450,00, cuja
glosa ocorreu pelas seguintes razões: no recibo não consta o beneficiário do serviço,
nem o CPF do prestador, nem o endereço.
O contribuinte alega que se tratava de despesas com o filho João Felipe dos Santos
Andrade, que é seu dependente tributário conforme Declaração de Ajuste Anual de fls.
16.
A Declaração de fls. 11, emitida pela fonoaudióloga Viviane Marins Co em 19/04/2012,
comprova que João Felipe foi de fato o beneficiário das despesas. A declaração também
contém o CPF de Viviane.
Já o endereço da prestadora de serviços foi mencionado pelo contribuinte em sua
impugnação, porém, não consta dos recibos médicos nem da Declaração de fls. 11.
Acontece que a inclusão do endereço na impugnação pelo interessado não é suficiente
para sanar essa razão da glosa, pois essa informação não foi validada pela profissional.
Diante do exposto, deve ser mantida a glosa.
Conclusão
Em resumo, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter o saldo a
restituir apurado na Notificação de Lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2015, Recurso Voluntário, fl. 47, sustentando, em apertada síntese, que com
relação às sessões de fisioterapia de seu filho com a profissional Viviane Marins Có os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Anexa declaração da prestadora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Tem-se do acima relatado que a matéria que sobe a este CARF para análise e
julgamento, após a decisão da primeira instância, cinge-se às deduções de despesas médicas
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720107/2012-07

glosadas pelo Fisco referentes a pagamentos feitos à profissional Viviane Marins Có (R$
3.450,00).
Após avaliar a documentação trazida, a DRJ manteve a glosa por não constar da
documentação emitida pela fonoaudióloga o endereço da prestadora dos serviços.
É cediço que esta turma do CARF tem assentado jurisprudência no sentido de que
a ausência no recibo médico do endereço do profissional, por si só, não é suficiente para
invalidar o documento.
Ademais, em sede de recurso voluntário o interessado supriu a falta com a
declaração de fl. 49, na qual a própria profissional atesta seu endereço.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas pagas a Viviane Marins Có (R$ 3.450,00).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
médicas pagas a Viviane Marins Có (R$ 3.450,00).
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 64
DF CARF MF
Original